Tribunal: TJDFT
Processo: 0719239-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO E COMPROVANTES DE PAGAMENTO. REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO.
1. A exibição de documento ou coisa, procedimento processual previsto no artigo 396 do Código de Processo Civil (CPC), tem por objetivo possibilitar a uma das partes a exibição em juízo de coisa ou documento que esteja em poder de outra parte ou de terceiro.
2. Por sua vez, o art. 397 da legislação processual dispõe acerca dos requisitos necessários à exibição dos documentos solicitados em juízo, dentre os quais se incluem a demonstração da existência da prova e a sua finalidade, bem como os fatos relacionados ao documento.
3. O conjunto fático e probatório dos autos indica que os autores lograram êxito em comprovar a vigência da relação contratual firmada com a ré para administração de imóvel locado e, por conseguinte, a obrigação desta última em apresentar os comprovantes dos pagamentos feitos pelo inquilino e do repasse dessa verba aos proprietários do bem.
4. Considerando que a administradora ré juntou apenas parte da documentação solicitada e, ainda, não apresentou razão plausível para justificar sua não exibição integral, é medida que se impõe a manutenção da procedência do pedido formulado na petição inicial desta ação de exibição de documentos.
5. Recurso de apelação desprovido.